Tribunal: TCU
Processo: 014.729/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6977/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em autorizar, excepcionalmente, conforme solicitado, o recolhimento dos débitos solidários e das multas individuais aplicadas por meio do Acórdão 5385/2021-TCU-Primeira Câmara , a Guilherme de Azambuja Lira e à Acessibilidade Brasil, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e atualizadas nos termos da legislação em vigor, emitindo-se os alertas abaixo, além de encaminhar cópia da instrução (peça 12) bem como desta deliberação aos solicitantes e ao Fundo Nacional de Saúde - MS, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.729/2023-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Acessibilidade Brasil (05.147.737/0001-55); Guilherme de Azambuja Lira (XXX.202.217-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio de Oliveira Sousa (34.882/OAB-DF) e Mário Amaral da Silva Neto (36.085/OAB-DF), representando Acessibilidade Brasil; Marcio de Oliveira Sousa (34.882/OAB-DF) e Mário Amaral da Silva Neto (36.085/OAB-DF), representando Guilherme de Azambuja Lira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para vencimento da primeira parcela, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, cabendo aos responsáveis a comprovação, perante o Tribunal, da efetivação dos pagamentos; 1.7.2. comunicar aos responsáveis que: 1.7.2.1. a falta de pagamento de qualquer parcela dessas dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2.2. os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas deverão ser encaminhados a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); 1.7.2.3. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento.